Tribunal: TJMT
Processo: 1015012-88.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015012-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA - CPF: 046.895.251-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – APENADO QUE DEMONSTRA HABITUALIDADE NA PRÁTICA DE DELITOS COM GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA À PESSOA – DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DAS OBRIGAÇÕES DO REGIME MAIS BRANDO – NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – ACOLHIMENTO – ELEMENTOS INDICATIVOS DA INAPTIDÃO DO APENADO AO REGIME MAIS BRANDO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Embora a redação do art. 112 da LEP, conferida pela Lei 10.792/03, não exija o exame criminológico como requisito à progressão de regime, excepcionalmente, pode ser efetuado, consideradas as peculiaridades do caso, por decisão fundamentada que ateste sua efetiva necessidade.

A habitualidade do apenado na prática de delitos com violência e grave ameaça à pessoa e o descumprimento anterior das obrigações do regime mais brando são fatores aptos a justificar a necessidade de realização do exame criminológico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do processo executivo de pena n. 0001677-20.2004.8.11.0042, que concedeu ao agravado
Paulo Roberto de Almeida
o benefício da progressão de regime.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que, na hipótese, o requisito subjetivo para a progressão regimental deve ser aferido mediante a realização de exame criminológico, pois, além de reincidente em crime praticado com grave ameaça e violência à pessoa, o agravado já foi agraciado com a progressão anteriormente e descumpriu as obrigações impostas.

Com tais considerações, requer a reforma da decisão agravada para determinar a realização de exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo exigido para a progressão regimental (Id. 137257682).

Em suas contrarrazões, a defesa sustentou que
o exame criminológico é, atualmente, desnecessário para fins de verificação do mérito do apenado à progressão de regime, já que o requisito subjetivo pode ser aferido pelo atestado de comportamento carcerário e, como ocorreu no caso, pela avaliação psicossocial, motivo pelo qual postulou pelo desprovimento do recurso (Id. 137257696).

Não houve retratação (Id.

141748692).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 144130665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Paulo Roberto de Almeida
cumpre, em regime semiaberto, a pena unificada de
65 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado (PEP n. 0001677-20.2004.8.11.0042).

No curso do processo de execução penal, preenchido o requisito objetivo para progressão regimental e acostado atestado de bom comportamento carcerário, o reeducando foi submetido à avaliação psicossocial, cujo parecer psicológico concluiu:

“
(...) O reeducando demonstra interesse em reescrever a sua história ao lado dos seus familiares, pelos quais demonstra afetividade. Tem consciência acerca das suas ações criminais e consequências. Encontra-se confiante diante da possibilidade de progressão de regime. Abaixo do ponto de corte na Escala de PCL-R. (...) não foram observados elementos que desaconselhem e/ou impossibilitem do ponto de vista psicológico, a concessão de progressão de regime ao reeducando em questão
” (Id. 137257717, pp. 189-191).

Intimado para se manifestar acerca da possibilidade de progressão de regime, o Ministério Público postulou a submissão do reeducando à realização de exame criminológico (Id. 137257717, pp. 209-210), pleito que todavia foi indeferido pelo juízo das execuções penais, de modo que foi concedida a progressão regimental por decisão proferida em 1º.6.2021 (Id. 137257685).

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que,
além de reincidente em crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa, o agravado já foi agraciado com a progressão anteriormente e descumpriu as obrigações impostas, situação que recomenda a sua submissão ao exame criminológico para a averiguação do preenchimento do requisito subjetivo.

Sobre o tema, convém ressaltar que a redação do art. 112 da LEP, conferida pela Lei 10.792/03, não exige o exame criminológico como requisito à progressão de regime, bastando o cumprimento do lapso temporal respectivo e o bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do estabelecimento.

Todavia, excepcionalmente, pode o exame criminológico ser efetuado, consideradas as peculiaridades do caso concreto, desde que por decisão fundamentada que ateste sua efetiva necessidade.

A respeito da realização do exame criminológico para a progressão regimental, as Cortes Superiores editaram as seguintes súmulas dos posicionamentos consolidados:

STF, Súmula Vinculante 26
: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”.

STJ, Súmula 439
: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

Assim, a necessidade de realização do referido exame deve ser despertada no íntimo do magistrado, porquanto se destina à formação de seu convencimento sobre a conveniência da concessão do benefício, não havendo impedimento para que o reeducando seja a ele submetido, por decisão devidamente fundamentada.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2.
Apesar da exclusão da obrigatoriedade de realização de exame criminológico para progressão de regime, conforme alteração promovida pela Lei n. 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, é possível sua determinação de forma fundamentada, conforme os enunciados da Súmula Vinculante n. 26 do STF e da Súmula n. 439 do STJ
. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 731.264/SP, Quinta Turma, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 13.5.2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 439/STJ. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1.
O acórdão proferido pelo Tribunal a quo guarda harmonia com o entendimento desta Corte, ao considerar que o art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP, alterado pela Lei n. 10.792/2003, não aboliu a realização do exame criminológico para avaliar o requisito subjetivo do apenado, sendo permitida a sua realização, desde que haja fundamentação concreta, demonstrando a necessidade da avaliação. Entendimento da Súmula 439/STJ
. 2. Quanto à alegada situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, inviável o acolhimento da pretensão defensiva, porquanto não há nos autos elementos aptos a comprovar que o agravante esteja no grupo de risco para a Covid-19, bem como que se encontra em situação de comprovada vulnerabilidade. 3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 678.448/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 17.9.2021).

In casu
, embora o magistrado singular não tenha verificado a presença de elementos que corroborassem a necessidade de realização do exame criminológico, sobretudo diante da existência de atestado de bom comportamento carcerário e parecer psicossocial favorável, as peculiaridades do caso demonstram que a medida requerida pelo Ministério Público se faz imperativa.

Conforme se extrai dos autos, o agravado ostenta nove condenações definitivas, sete delas pela prática de roubo majorado, situação que denota a sua habitualidade na execução de crime patrimonial com violência e grave ameaça à pessoa e recomenda maior rigorismo na análise do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão regimental.

Não bastasse, o agravado já foi agraciado com a progressão regimental em momentos anteriores, ocasião em que voltou a delinquir e, por essa razão, teve o regime regredido, apontando a sua dificuldade de ressocialização.

Aliás, conforme informações constantes na manifestação ministerial de Id. 137257718, pp. 72-73, e em consulta aos andamentos do processo originário por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, após ser colocado em liberdade pela decisão agravada, o reeducando deixou de cumprir as obrigações do regime semiaberto, o que motivou a regressão cautelar, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido, com mandado de prisão em aberto.

Dessa forma, não obstante a não obrigatoriedade da realização do exame criminológico como regra à progressão regimental, no caso
sub judice
há elementos concretos que induzem a sua imprescindibilidade como mecanismo de avaliar a aptidão do agravado ao novo regime prisional, que possui menor vigilância e pressupõe maior senso de responsabilidade e adaptação à vida em liberdade pelo apenado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso ministerial
para cassar a decisão agravada e determinar a realização do exame criminológico para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022